Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. REGRAS DO CDC. INAPLICABILIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM MULTA MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA.

Não são aplicáveis as regras do direito consumerista ao contrato de empréstimo bancário firmado para o incremento do capital de giro da pessoa jurídica, por não se destinar o crédito à sua atividade lucrativa, razão pela qual não se enquadra como destinatária econômica final do produto e/ou serviço.

Não se verifica abusividade na cobrança de juros quando o contrato entabulado entre as partes prevê taxas mensais e anuais inferiores àquelas estabelecidas pelo Órgão regulador como taxas médias de mercado.

Inexistindo no contrato de empréstimo previsão de incidência da comissão de permanência, e não se vislumbrando a sua aplicação na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, não há que se falar em abusividade do contrato por cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Na forma do entendimento firmado pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 620), a tarifa de cadastro pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, com o objetivo de ressarcir os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados.